Tribunal: STF
Processo: HC 67548
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-04
Data de publicação: 1989-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SURSIS. CASSAÇÃO. AUMENTO DA PENA POR VIA RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 77 - I E II DO CP.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CASSADA POR JULGAMENTO RECURSAL QUE A
AGRAVOU. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INCONSISTENTE, VISTO QUE A
CONDENAÇÃO SUPEROU DOIS ANOS E, ALÉM DE MAUS ANTECEDENTES, HÁ
REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO - ELEMENTOS EXCLUDENTES DO SURSIS,
CONFORME O ART. 77-I  E II DO CP.